Tribunal: TJDFT
Processo: 0743856-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DE VIZINHANÇA. SALAS COMERCIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAZAMENTOS NO IMÓVEL SUPERIOR. AFETAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO ABAIXO. OCORRÊNCIAS REITERADAS. INÉRCIA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL DEFEITUOSO. REPAROS INAPROPRIADOS E NÃO DEFINITIVOS. NEGLIGÊNCIA. RESISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. LAPSO TEMPORAL SUBSTANCIAL. DOIS ANOS. CONSERTO DEFINITIVO APÓS AJUIZAMENTO DE AÇÃO E DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OTIMIZAÇÃO DA INÉRCIA E RECONHECIMENTO DOS DEFEITOS IMPUTADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PROVA. DESINCUMBÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). EVENTO DANOSO. NEXO CAUSAL. CONDUTA OMISSIVA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESSUPOSTOS. QUALIFICAÇÃO (CC, ARTS. 186 E 1.277). REPARAÇÃO. OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO. DANOS DERIVADOS DOS DEFEITOS. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GERMINAÇÃO (CC, ARTS. 186 E 927). DANO MORAL. DESCASO DO VIZINHO. EFEITOS LESIVOS. PRAZO SUBSTANCIAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA POSTURA ANTIJURÍDICA. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MONTANTE. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO AVIADA PELAS LOCATÁRIAS DO IMÓVEL AFETADO. PESSOAS FÍSICAS. IMÓVEL COMERCIAL. DESTINAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AVIAMENTO PELAS LOCATÁRIAS DIRETAMENTE LESADAS. LEGITIMIDADE ATIVA PATENTEADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Conquanto esteja-se no ambiente de relação locatícia de natureza comercial e no imóvel locado funcione escritório de advocacia, figurando como locatárias as advogadas titulares da banca estabelecida no local, que, ademais, experimentaram os efeitos dos ilícitos imputados à proprietária do imóvel situado acima do alugado, demandando a composição e compensação dos danos advindos do persistente vazamento originário do imóvel vizinho e a imposição de obrigação volvida ao reparo dos defeitos, estão revestidas de legitimidade para aviamento da ação, porquanto derivada da posição de possuidoras e lesadas pelo havido e dos fatos imputados à vizinha, estando obrigadas, ademais, a manterem o imóvel em condições de uso e devolvê-lo no estado em que o receberam ao início do vínculo locatício (CPC, art. 18).
3. À proprietária ou possuidora de imóvel situado em edifício está afetada a obrigação de, na moldura do direito de vizinhança e das regras de convivência social, velar para que os defeitos apresentados pela unidade não afetem o imóvel vizinho, consubstanciando ato ilícito, traduzido pela omissão em que consumar o reparo, a postura passiva que assume de, conquanto ciente da subsistência de vazamento nas instalações hidráulicas da unidade, resistir a consumar a reparação necessária, permitindo que o defeito perdure por largo espaço de tempo, afetando sobremaneira o imóvel situado abaixo, danificando-o, restringindo sua fruição e implicando prejuízos materiais às suas possuidoras, sujeitando-se, pois, à cominação de obrigação a promover os reparos necessários e indenizar os prejuízos provocados ao imóvel afetado (CC, arts. 186, 927 e 1.277).
4. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se voltando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. A postura omissiva da proprietária e/ou possuidora de imóvel comercial situado no andar superior, permitindo que vazamento que afetara as instalações hidráulicas da unidade afetassem por largo espaço de tempo o imóvel situado logo abaixo, danificando-o e, por conseguinte, afetando a comodidade e plena fruição da unidade por suas locatárias, que, ademais, utilizam-se do imóvel como sede de banca de advocacia, encerra ato ilícito, porquanto não legitima o legislador a utilização nociva de imóvel vizinho, ensejando que a protagonista dos fatos seja obrigada a promover o reparo dos defeitos e compor os danos materiais que provocaram.
6. Os efeitos derivados da postura omissiva da proprietária e/ou possuidora de imóvel comercial situado em edifício ao deixar de reparar o vazamento que afetara as instalações hidráulicas da unidade, permitindo que, afetadas por vazamento, danificassem a unidade situada abaixo, persistindo, ademais, em assumir a responsabilidade pelos consertos e reparos necessários, exorbitam os limites dos impactos pecuniários provados pela postura antijurídica assumida, afetando, também, os direitos da personalidade das afetadas, pois obrigadas a conviverem por largo espaço com a restrição de uso do imóvel que legitimamente ocupam, qualificando-se, pois, como fato gerador do dano moral afligindo-as, legitimando que lhes seja assegurada adequada compensação pecuniária pelos efeitos nocivos que experimentaram.
7. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade das ofendidas, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentaram no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.